Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA No 85 DO STJ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO. LAUDO PERICIAL. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO PROMOVIDO DURANTE A VIGÊNCIA DO AJUSTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO RETROATIVO À PROVA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA ATESTADA ANTERIORMENTE PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. MERO ACERTO DE DIFERENÇAS EXISTENTES. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VERBA DEVIDA NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTO E LICENÇAS. AUSÊNCIAS NÃO DEMONSTRADAS. FÉRIAS DIFERENCIADAS. NÃO APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS REGRAS PRESCRITAS NA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. PAGAMENTO DAS FÉRIAS ORDINÁRIAS VENCIDAS. PLEITO SUBSIDIÁRIO. FALTA DE ELEMENTOS MÍNIMOS ACERCA DA NÃO FRUIÇÃO DA CITADA BENESSE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CABIMENTO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Não havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, ou alteração superveniente da situação fática, o reconhecimento ao direito à gratuidade de justiça deve ser mantido. Se o provimento não transborda os limites estabelecidos pela parte requerente ou decide questão que é reflexo do pedido inicial, não se pode falar em julgamento ultra petita. Consoante orientação consolidada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, ausente manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo do direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo. Corroborado o direito do servidor temporário ao adicional de insalubridade em grau médio e provada a inadimplência da Fazenda Pública, ainda que parcial, os valores devidos a tal título devem ser apurados em liquidação de sentença, por meio de simples cálculos aritméticos, conforme autoriza o artigo 509, do Código de Processo Civil. A alegação de atribuição de efeito retroativo ao laudo pericial elaborado em juízo deve ser rechaçada, sob pena de caracterização de comportamento contraditório, na ocasião em que o referido documento tão somente constatar, em idêntico percentual ao identificado pelo próprio ente público na esfera administrativa, a situação de exposição a agentes nocivos à saúde. Ante o reconhecimento pretérito, pela própria Administração, e consequente pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, em favor de servidor da área da saúde, inexiste vedação ao acerto das diferenças havidas a tal título. A ausência de provas de eventuais licenças e afastamentos de servidor temporário obsta a incidência do adicional de insalubridade em tais períodos, inviabilizando, por conseguinte, o pagamento pleiteado. O artigo 12, §1o, da Lei Distrital no 3.320/2004, não se aplica no caso de contrato temporário em que consta disposição específica sobre a incidência das diretrizes da Lei Complementar 840/2011, a qual, por sua vez, reserva a concessão de férias diferenciadas para servidores que operam com Raios X, o que não é o caso dos autos. À míngua de elemento probatório mínimo capaz de demonstrar que não houve o gozo do período atinente a férias pelo servidor temporário, o afastamento de tal pretensão configura medida de rigor, eis que não demonstrado o fato constitutivo do direito vindicado. É devido ao servidor, mensalmente, o auxílio-alimentação, com o valor fixado na forma da lei, máxime diante de disposição convencional específica que versa sobre a aplicação da LC no 840/2011 à relação jurídica estabelecida entre as partes.